Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711445-33.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TANIA MARIA OLEARI RECORRIDA: PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONAIS. CONTRATO ATÍPICO FIRMADO ENTRE PARTICULARES. 1. Descabe decretar nulidade da sentença por omissão e por ausência de fundamentação pela falta de distinção ou superação de entendimento em relação aos precedentes mencionados. No caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas pelo juízo singular. Além disso, a circunstância de não destacar os precedentes selecionados pela parte não implica nulidade, porque o art. 489, § 1o, inc. VI, do CPC deve ser lido em consonância com os arts. 927 e 928, do CPC, de maneira que o confronto resta limitado aos precedentes de observância obrigatória. 2. Tratando-se de juros moratórios previamente pactuados não há falar em redução a 1%, visto não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 406 do Código Civil. 2.1. Nos casos de contrato atípico entabulado entre particulares, e não de contrato de empréstimo entre particulares, não se aplica a limitação prevista no art. 591 do Código Civil, visto que concernente a contratos de mútuo com fins econômicos. 3. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027